Tribunal: STF
Processo: RE 547707
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 
   E 356 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA 
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA 
   REFLEXA. PLANO COLLOR. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 
   SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Ausência de 
   prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. 
   Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
II - Necessidade de 
   análise de legislação ordinária. Inadmissibilidade do RE, 
   porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 
   Precedentes.
III - A MP 168/90, convertida na Lei 8.024/90, 
   observou os princípios da isonomia e do direito adquirido. 
   Precedentes.
IV - O Supremo Tribunal Federal, no RE 206.048/RS, 
   Rel. p/acórdão Min. Nelson Jobim, entendeu que parte do depósito 
   mantido na conta de poupança junto à instituição financeira, 
   disponível e atualizável pelo IPC. Outra parte excedente de NCz$ 
   50.000,00 constituiu-se em uma conta individualizada junto ao 
   BACEN, com liberação a iniciar-se em 15 de agosto de 1991 e 
   atualizável pelo BTN Fiscal. Precedentes.
V - Para se chegar à 
   conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário 
   seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos,
   o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
VI - Agravo 
   regimental improvido.